Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-64.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005621-64.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA MATIAS RODRIGUES Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA TORÁCICA URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO AFASTADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR ADEQUADO À FINALIDADE COERCITIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O direito à saúde é consagrado como direito fundamental de eficácia plena, impondo-se ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurá-lo por meio de ações e políticas públicas que viabilizem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. 2. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no tocante à efetivação das prestações de saúde, podendo o jurisdicionado demandar qualquer um deles, isoladamente, consoante decidido no RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). 3. A argumentação do apelante, no sentido de que a obrigação de custear o procedimento médico seria do Município de Salvador, por deter a capacidade técnica instalada, não se sustenta à luz da responsabilidade solidária e do caráter descentralizado do SUS. O regramento administrativo do Sistema Único de Saúde não pode restringir a eficácia da norma constitucional que assegura direito fundamental. 4. A reserva do possível não pode ser alegada genericamente, sem demonstração concreta de inviabilidade financeira, sendo inaplicável quando confrontada com direitos fundamentais, como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. O mínimo existencial deve ser resguardado, impondo-se ao Judiciário zelar pela máxima efetividade das normas constitucionais. 5. A multa cominatória fixada pelo Juízo a quo revela-se compatível com a natureza da obrigação imposta, com a urgência da medida e com a conduta reiterada da Administração em resistir ao cumprimento de ordens judiciais em matéria de saúde, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento ilícito. 6. Mantida a condenação em honorários advocatícios, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005621-64.2022.8.05.0191, em que figuram como Apelante o Município de Paulo Afonso e como Apelada Maria Lúcia Matias Rodrigues. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.